Tribunal: TJDFT
Processo: 0790662-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0790662-12.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO GABRIEL DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao MP. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora